Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-55.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-55.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

APELADO: BARBARA BRAGA ORSINE SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS REGRAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 13.786/2018. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Reconhecida a modificação unilateral das regras de uso do imóvel objeto do contrato de multipropriedade, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual.

2. Nos termos da Súmula 543 do STJ, é devida a restituição integral das quantias pagas pelo consumidor, inclusive da comissão de corretagem, quando a resolução contratual decorrer de inadimplemento do promitente vendedor.

3. A Lei n.º 13.786/2018 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência e não alcança hipóteses de rescisão por inadimplemento do fornecedor.

4. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, quando a obrigação de devolver valores decorre de inadimplemento contratual do devedor.

5. Manutenção da sentença que determinou a devolução integral dos valores pagos, afastando a incidência de cláusula penal.

6. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000578-55.2023.8.05.0113, em que é apelante
ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA
, e apelada
BARBARA BRAGA ORSINE SILVA MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25